Tribunal: TJMT
Processo: 1080793-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080793-60.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. CRÉDITO REALIZADO. USO DO CARTÃO EM COMPRAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação revisional cumulada com repetição de indébito, mantendo a improcedência da ação ajuizada por consumidor contra instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar a alegação de ausência de manifestação válida da vontade quanto à contratação e execução de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou expressamente a regularidade contratual, reconhecendo o crédito dos valores e o uso do cartão para compras.

4. Não se constataram vícios formais; a fundamentação foi clara e suficiente.

5. O prequestionamento se deu de forma implícita, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. Considerados manifestamente protelatórios, os embargos ensejam multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada.

Tese de julgamento:
"1. A contratação e utilização do cartão consignado, inclusive para compras, afastam a alegação de ausência de manifestação válida da vontade. 2. Não configurada omissão ou contradição na decisão embargada, é legítima a aplicação de multa por embargos protelatórios. 3. O prequestionamento se satisfaz com a efetiva apreciação da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1o, IV; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no CC 179.896/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/12/2021; TJ-MT, EMBDECCV 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEAN MARCELL DE AZEVEDO
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que,
à unanimidade
,
negou provimento
à sua apelação, interposta nos autos da ação revisional, cumulada com repetição de indébito, movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, mantendo a sentença de improcedência.

Alega o embargante a existência de vício de omissão no acórdão embargado, por não ter sido analisada a ausência de manifestação de vontade válida quanto à contratação dos empréstimos consignados que ensejaram descontos diretos em benefício previdenciário. Sustenta que não há documentos que comprovem a regularidade dos contratos, nem a existência de assinatura válida, violando-se, assim, os princípios da boa-fé, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

Requer também o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, visando à interposição de recurso especial ou extraordinário.

O Banco Daycoval, em suas contrarrazões (Id. 291947895), pugna pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que o julgado enfrentou de forma clara os fundamentos necessários à solução da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do
art. 1.022 do CPC
,
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
.

No caso dos autos, o embargante insurge-se contra suposta
omissão e contradição no acórdão embargado,
sob o argumento de que não foi enfrentada a alegação de ausência de contratação válida e de não manifestação da vontade quanto aos descontos ocorridos em seus proventos previdenciários.

Compulsando os autos, constata-se que a
decisão colegiada embargada enfrentou, de modo fundamentado, a tese da regularidade contratual, assentando a conclusão de que o conjunto probatório indicava a
anuência do consumidor às contratações
.

Destacou-se que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta de titularidade do autor, que, por sua vez,
não apresentou elementos suficientes a desconstituir a presunção de validade dos contratos, face utilização do cartão para COMPRAS, conforme relatórios de transações e faturas juntadas pelo banco (Id. 281277372 - pág. 14, 38, 42)
.

Ademais,
contradições passíveis de análise
na via estreita dos embargos de declaração, são aquelas existentes na
motivação lógica interna

e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.

Ainda que a parte manifeste insatisfação com a
valoração da prova e a interpretação do direito
, não se revela cabível atribuir eficácia infringente aos embargos, ausentes vícios formais na decisão,
"Os embargos declaratórios não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição"

(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).

O voto condutor não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os fundamentos jurídicos suscitados pelas partes, bastando que enfrente, de forma suficiente, aqueles considerados relevantes para a formação do convencimento (art. 489, §1o, IV, do CPC).

Ainda que não tenha havido menção expressa ao
art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
,
é fato que a matéria relativa à necessidade de informação clara e adequada foi tratada de forma implícita
, quando se concluiu que os elementos de prova disponíveis nos autos
revelavam ciência e aceitação da parte autora quanto a natureza da operação como cartão de crédito com RMC.

Não se vislumbra, portanto, omissão relevante a justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois o acórdão embargado apresentou fundamentos que sustentam, com coerência, a improcedência dos pedidos autorais.

Destaco ainda que os Embargos Declaratórios
não devem ser utilizados para provocar um
reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido.

No tocante ao
prequestionamento
,
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que este pode ser considerado implícito, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais indicados pela parte
(STJ, AgInt no AREsp 1007467/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/04/2017).

Nesse sentido, vejamos, ementa abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)
(Destaquei)

Verifica-se que a presente insurgência, tem o condão de
protelar o desfecho da lide
, caracterizando-se como embargos manifestamente protelatórios, nos moldes do art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação supra.
Aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

Ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025